Tribunal: STF
Processo: ARE 1366184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “TRIBUTARIO - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - IPVA - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O THEMA DECIDENDUM - DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO EM FACE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O sobrestamento dos recursos ordinários manejados em segundo grau, em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STF, somente tem cabida quando a Corte Suprema determiná-lo expressamente. 2- Descabe a arguição, em grau de recurso, de questão não levantada e discutida em primeiro grau de jurisdição. 3 - O art. 4 1 da Lei 14.937103 disciplina que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. 4 - O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa o recebimento de IPVA relativo ao veículo dado em garantia, vez que tem a propriedade resolúvel do bem, havendo responsabilidade solidária entre o credor e o devedor fiduciário, nos termos da Lei Estadual n° 14.93712003. 5 - Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca-se que “seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo a afronta aos artigos 102, 146, III, "A" E "B", 155, III, 156, II, Da Constituição Federal, a fim que a Augusta Corte reforme o r. acórdão a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93712003 visto contrariar o disposto nos artigos 1.367 e 1.368— B, ambos do Código Civil, em clara afronta ao princípio da autonomia dos entes federativos.” (eDOC 15, p. 18) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme já consignado pelo TJMG, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 4-5):



    “O art. 4º, da Lei Estadual n°. 14.937/03 dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor". 



    Nessa esteira, segundo o art. 1361 e §3º, do CC/02, a propriedade do bem, até término do contrato de alienação fiduciária, pertence ao credor fiduciário: 



    (…)



    Dessa forma, tendo o credor fiduciário a propriedade do bem, ainda que resolúvel, perfeitamente cabível sua sujeição passiva ao lançamento do tributo. 



    O fato de não ter a propriedade plena do bem, por não exercer a posse direta sobre o mesmo, não desnatura sua sujeição passiva ao tributo em comento, já que a Lei não faz qualificação da forma de propriedade. 



    Além disso, dispõe o art. 5°, inciso I, da Lei Estadual:



    (…)



    Nessa linha, conforme a determina a legislação do Estado de Minas Gerais, o credor fiduciário e o devedor fiduciário têm responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA e, assim, ambos se sujeitam ao tributo e têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal respectiva.” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente